Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723854-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. REPRESENTANTE: JULIA GABRIELLA ARAUJO CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos por B. A. R. G., menor impúbere, representado por sua genitora J. G. A. C., respectivamente, contra: i) decisão proferida em ação de obrigação de fazer (Processo n. 0710935-71.2019.8.07.0018), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o agravado matricule o agravante em creche da rede pública, em período integral, localizada nas proximidades de sua residência (ID 48667074 dos autos de origem); ii) decisão da lavra desta Relatoria, que indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada (ID 12361259). Nas razões do agravo de instrumento (ID 12323964), o agravante sustenta, em suma, que sua genitora, no intuito de viabilizar o exercício da profissão de auxiliar de faturamento em uma clínica de exames radiológicos, inscreveu-o para qualquer creche localizada em Candangolândia ou Núcleo Bandeirante, mas, até o momento, não houve disponibilização de vaga. Assevera que sua avó paterna teve que se afastar provisoriamente do trabalho para se dedicar aos cuidados com a criança, em prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Defende ter direito subjetivo público ao atendimento em creche. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e Estatuto da Criança. Transcreve julgados que entende favorável a sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência, e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão vergastada. Sem preparo, porquanto deferido pelo juízo de origem os benefícios da justiça gratuita à agravante. Foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 12361529). Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo seu não provimento (ID 12645414). Nas razões de agravo interno (ID 13776231) o agravante, alega, em suma que, considerando os princípios da proteção integral e do melhor interessa da criança, não há que se falar na impossibilidade do ente público contemplar o menor em rede de ensino público em razão do princípio da isonomia. Acrescenta que o indeferimento da matrícula do agravante afronta o seu direito fundamental à educação, garantido pela Carta Magna. Contrarrazões ao agravo interno (ID 14056441), em que o ente distrital requer o não provimento recursal. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID 14082153). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema eletrônico de andamento processual deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que o d. Juízo de origem, em sentença proferida no dia 16/12/2019 (ID 52332544 dos autos de origem), julgou improcedentes o pedido, o que, aliás, ensejou a interposição de recurso de apelação pelo autor/agravante. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 305/308) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto dos presentes agravos, que restaram prejudicados, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora